Tribunal: TJES
Processo: 0024687-78.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024687-78.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: V. V. MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO F
ISCAL.
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO D
A PARTE
EXECUTAD
A
POR
AR E POR
OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO VIA EDITAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.

Em julgamento submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal, nos termos da Súmula n. 414/STJ.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024687-78.2017.8.08.0347

APELANTE:
V. V. MARTINS ME
E OUTRO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
V. V. MARTINS ME
E OUTRO

contra a r. sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que, nos embargos à execução fiscal opostos pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE
VITÓR
IA
,
rejeitou os embargos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Na mesma oportunidade, o juízo
a quo
condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a existência de irregularidade na citação editalícia do executado, em razão do não exaurimento dos meios para sua localização pessoal.

Sem contrarrazões.

Faço, de saída, um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se o presente de embargos à execução fiscal opostos pela Defensoria Pública, na sua função institucional de curador especial
1
, em favor de

V. V. MARTINS ME
E
VINÍCIUS VIDIGAL MARTINS

(citados por edital na execução fiscal), por meio do qual requer, em suma, a revogação da decisão que determinou a citação na modalidade editalícia da parte executada no feito executivo fiscal, ante o não exaurimento dos meios para sua localização pessoal.

Após o oferecimento de impugnação pelo ente público municipal, sobreveio a sentença vergastada, oportunidade na qual a instância primeva afastou os argumentos despendidos pela parte ora apelante e, por conseguinte, julgou improcedente a pretensão deduzida nesta via judicial.

Pois bem. Aduz a parte recorrente que o município apelado não esgotou todas as medidas possíveis para tentar encontrar os executados, situação que torna nula a decisão que determinou suas citações ficta.

Pelo que se denota, a tentativa de localização da parte executada por Carta com Aviso de Recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço cadastrado no fisco e em outros locais, se mostrou infrutífera, sendo certificado que os ora recorrentes se encontram em local incerto e não sabido, conforme informações prestadas por vizinhos.

Assim,
tenho por acertada a decisão do Julgador
a quo
que determinou a citação editalícia do
s
executado
s,

pois a tentativa de citação por Oficial de Justiça no
s
endereço
s
de seu
s
domicílio
s
não foi exitosa
.

Sobre o tema, cito os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ
. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ
(...)
(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifei)

_______________________

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). 3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)
(grifei)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DE ADOÇÃO DE MEDIDAS NO SENTIDO DE LOCALIZAR O ENDEREÇO ATUAL DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO. 1. -
Em julgamento submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal, nos termos da Súmula n. 414/STJ.
2. - Recurso provido. Citação por edital, na execução fiscal embargada, declarada nula.
(TJES, Apelação, 30110106868, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)
(grifei)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. FORMALIDADES. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 8º, INCISO IV, DA LEI Nº 6.830⁄80. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 232, INCISOS II E III, DO CPC⁄1973. NULIDADE NÃO DECLARADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Ao julgar o REsp nº 1.103.050⁄BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8º da Lei nº 6.830⁄80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414. 2) Na hipótese, tanto a citação por correio quanto por intermédio de oficial de justiça restaram infrutíferas, vez que o recorrente⁄executado não foi localizado no endereço que havia informado ao Fisco Estadual, o que possibilitou a realização da citação editalícia e, posteriormente, a nomeação da Defensoria Pública para o exercício da curadoria especial.
(...)
(TJES, Classe: Apelação, 30130011601, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017)
(grifei)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO

do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), majoro a condenação imposta pela instância primeva para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

1
Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: (...) II - réu preso revel,
bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado
. Parágrafo único.
A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.